Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-33.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703927-33.2020.8.07.0010 RECORRENTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. RECORRIDO: SALIM CAMARGO DE BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. COMPROVANTE DO REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ART. 1361, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o processo foi extinto nos termos do art. 485, inc. I, em composição com o art. 330, inc. IV, e art. 321, ambos do Código de Processo Civil, em virtude do não cumprimento de determinação emanada do Juízo singular. 2. O Sistema Nacional de Gravames consiste em meio privado utilizado pelas instituições financeiras para a promoção de anotação da situação jurídica resultante da celebração de contrato de alienação fiduciária. 2.1. As diligências promovidas no aludido sistema, no entanto, não podem ser confundidas com as providências determinadas no art. 1361, § 1o, do Código Civil. 3. Ao propor a ação de busca e apreensão de veículo automotor o autor deve comprovar que a garantia real em questão se encontra regularmente registrada, nos moldes do art. 1361, § 1o, do Código Civil. 4. O indeferimento da petição inicial acarreta a extinção do processo, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 3° do Decreto Lei 911/1969, 4° e 6°, estes do Código de Processo Civil, defendendo estarem presentes os requisitos necessários para a ação de busca e apreensão. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJMS para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3° do Decreto Lei 911/1969, 4° e 6°, estes do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, ao assentar que “o Juízo singular corretamente considerou como indispensável à comprovação inequívoca da anotação da restrição no DETRAN-DF, o que não foi atendido pelo recorrente.” (25093904 - Pág. 6), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010